Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA OS FILHOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA ADOLESCENTE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVA PROVA DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PARECERES TÉCNICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE PROVAS CONHECIDAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSÃO. TEMA No 1.186, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão definitivo da 2a Turma Criminal deste TJDFT, que manteve a condenação do requerente pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, em relação à vítima V. S. L., e no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 2o, da Lei no 14.344/2022, contra a vítima M. S. L., em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se a condenação do requerente foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; ii) definir se as declarações do próprio requerente registradas em escritura pública declaratória e os pareceres técnicos por ele contratados unilateralmente após o trânsito em julgado da condenação, constituem a denominada prova nova de inocência do condenado apta a desconstituir a coisa julgada, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal; e iii) analisar a alegação de inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006 e de incompetência do Juízo originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de fatos e provas já analisados na ação penal originária.
4. As declarações feitas pelo próprio requerente, registradas em escritura pública declaratória, e os pareceres técnicos produzidos por experts particulares por ele contratados unilateralmente, somente após o trânsito em julgado da condenação, e que apenas apresentam interpretações divergentes sobre provas já conhecidas e analisadas na ação penal originária, não constituem a denominada nova prova de inocência mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, tampouco se prestam a desconstituir o conjunto probatório que amparou a condenação, conforme bem ressaltou o Juízo de origem ao indeferir o pedido de justificação criminal proposta pelo requerente.
5. Ao contrário do que alega o requerente, todas as teses defensivas relevantes suscitadas na ação penal originária foram tratadas na sentença e no acórdão rescindendo, não se constatando evidente erro judiciário ou manifesta ilegalidade na condenação transitada em julgado.
6. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, já amplamente analisadas e debatidas na ação penal originária, sob pena de violação à coisa julgada.
7. A tese de incompetência absoluta do Juízo originário, por inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006, suscitada somente em sede de revisão criminal, configura clara nulidade de algibeira, o que não deve ser admitido. Ainda que assim não fosse, inexiste dúvida quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso julgado, uma vez que o requerente praticou crime de lesão corporal contra a sua filha adolescente, no ambiente doméstico e familiar, sendo evidente a vulnerabilidade da vítima, em razão de seu gênero feminino, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.186.
8. Ausentes provas novas que autorizem a rediscussão da matéria, tampouco demonstrado erro judiciário, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.
9. Julgado o mérito da revisão criminal, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido improcedente. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 386, incisos I, VI e VII; 621, incisos I e III; Código Penal, artigo 129, §§ 9o e 13; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 41; Lei no 14.344, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076696, 0723098-30.2025.8.07.0000, Relator Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 15/12/2025; Acórdão 2062045, 0702437-93.2025.8.07.9000, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 27/10/2025; Acórdão 1841750, 07537032720238070000, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado em 3/4/2024; Acórdão 1706571, 07401971820228070000, Relator Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, julgado em 24/5/2023; Acórdão 2063579, 0743885-17.2024.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, julgado em 10/11/2025; Acórdão 1866027, 0713301-64.2024.8.07.0000, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 15/5/2024; Acórdão 2104741, 0756103-43.2025.8.07.0000, Relatora Simone Lucindo, Câmara Criminal, julgado em 17/3/2026; Acórdão 2046548, 0723364-17.2025.8.07.0000, Relator Cruz Macedo, Câmara Criminal, julgado em 16/9/2025; Acórdão 1893251, 0712799-28.2024.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 17/7/2024. STJ, Tema Repetitivo no 1.186.